Tribunal: STF
Processo: HC 230842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.8.2023, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Márcio José Luiz, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.7.2023 não conheceu do Habeas Corpus n. 823.123/MG. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de estelionato às penas de onze anos, um mês e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e treze dias-multa, vedado o direito de recorrer em liberdade (sentença não juntada). 



    Segundo a acusação, o paciente induzia “mulheres em erro para obter vantagem patrimonial, abusando da ligação emocional e dependência psicológica das vítimas. A partir de ‘promessas amorosas’ e ‘simulando’ um real envolvimento, o paciente as induzia em erro, valendo da confiança criada pelo vínculo afetivo para entregar bens e valores” (doc. 13). Pelos documentos que instruem a presente impetração, aplicou mais de vinte e sete golpes contra sete vítimas diferentes, entre elas, duas pessoas idosas, acumulando quantia superior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.296184-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e requereu a revogação da prisão preventiva, tendo a ordem sido denegada em acórdão também não juntado a esta impetração. 



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 823.123/MG no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de concessão de liberdade provisória. Em 31.7.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em decisão monocrática, não conheceu da impetração da qual se extrai:



    “(...)



    No caso, tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, a impetração é descabida, independentemente de ela ter potencial de maior celeridade ou não do que a via impugnatória adequada. 



    Ademais, não há manifesta ilegalidade que possa dar ensejo à concessão de ordem de ofício. 



    Primeiro, porque, ainda que fosse possível conhecer este writ, o que se diz apenas para argumentar, não poderiam ser conhecidas as teses que invocam ausência de contemporaneidade da manutenção da prisão na sentença, existência de condições pessoais favoráveis e futura redução da pena e modificação de regime inicial para o seu cumprimento. Isso porque esses assuntos não foram abordados no acórdão impugnado, o que impede que sejam examinados diretamente neste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, para todas essas questões, vale o entendimento externado nos arestos a seguir ementados: (...)



    Por sua vez, não há que se falar em sentença ultra petita, tampouco em ofensa ao princípio acusatório. Primeiro, por não ser correta a inferência da defesa no sentido de que a acusação entende ausente o periculum libertatis, o que decorreria da alegada ausência de pedido expresso, em alegações finais, de manutenção da prisão preventiva. Ainda que esses pleitos não tenham sido expressamente apresentados, a inferência contrária é mais correta, em razão do pedido de condenação, como também da simples manutenção do estado em que as coisas se encontravam, aliado à necessidade, de qualquer forma, de haver pronunciamento judicial sobre a questão, com ou sem requerimento, em razão do disposto no art. 387, § 1º, do CPP. 



    Em segundo lugar, também em razão da exigência legal específica, contida no referido art. 387, § 1º, do CPP, não se pode falar em sentença ultra petita. Com ou sem pedido das partes, o juiz está obrigado, na sentença, a se manifestar sobre a necessidade ou não de manter a prisão preventiva anteriormente decretada.



      Em terceiro lugar, não há violação ao princípio acusatório, considerando a existência de pedido expresso do órgão competente formulado antes da decretação inicial da medida extrema. Uma simples manutenção, considerando a permanência das condições que ensejaram decisão anterior, não é a mesma coisa que uma primeira decretação. Esta muda o cenário de então, aquela, pelo contrário, apenas o mantém, pressupondo a permanência da intenção inicialmente manifestada. A jurisprudência desta Casa tem feito a mesma distinção, valendo para este caso a mesma ratio decidendi do já mencionado julgamento proferido no RHC n. 152.086/MG: (...)



    Ora, se é legítima a manutenção da prisão preventiva, uma vez decretada inicialmente a pedido da acusação, mesmo que depois ela peça expressamente a sua revogação, com maior razão ela será lícita no caso de pedido inicial e silêncio posterior dos órgãos acusatórios. No mesmo sentido também vale o seguinte raciocínio jurídico: (...)



    O impetrante, então, questiona a existência do periculum libertatis, requisito da prisão preventiva exigido no art. 312, caput, do Código de Processo Penal. De acordo com o texto legal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti não refutado neste caso), a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Sobre esse ponto, o acórdão registrou que: 



    ‘De acordo com os elementos juntados em instrução criminal, a conduta foi praticada reiteradas vezes, induzindo mulheres em erro para obter vantagem patrimonial, abusando da ligação emocional e dependência psicológica das vítimas. A partir de ‘promessas amorosas’ e ‘simulando’ um real envolvimento, o paciente as induzia em erro, valendo da confiança criada pelo vínculo afetivo para entregar bens e valores [...] 



    [...] Importante ratificar o contexto de violência de gênero, porque o meio de execução foi distinto. A violência patrimonial foi entrelaçada com a violência psicológica contra a mulher, uma vez que o relacionamento nunca foi real, mas só existiu como engodo, garantindo assim sua execução: [...] 



    Além do modus operandi que corrobora a necessidade de proteção e adequação da medida, há riscos que com a soltura, a aplicação da pena e dos prejuízos da vítima não sejam garantidos. O paciente trouxe um prejuízo vultuoso que inclusive está sendo abordado no âmbito cível, por isso, há imprescindibilidade da prisão para viabilizar a aplicação da pena, proteção à ordem econômica e ressarcimento às vítimas: [...] 



    Como os valores foram pulverizados em contas e bens diversos, não há outra medida que garanta que o paciente os esteja manejando, conforme bem definiu em sentença condenatória (e-STJ, fls. 27, 28 e 31)’. 



    Como se vê, ao contrário do que insistentemente afirma a defesa, os trechos acima reproduzidos demonstram uma fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, isto é, em fatos específicos da causa que não são inerentes ao tipo penal que ensejou a condenação. Com efeito, nem todo estelionato é cometido reiteradas vezes, em prejuízo de vítimas diferentes, em contexto de violência emocional de gênero, muito menos ocasionando elevado prejuízo e com pulverização da vantagem em contas e bens diversos. Nada isso é elementar do caput do art. 171 do CP. 



    Ademais, o específico modus operandi, indicador de uma gravidade concreta da conduta, realmente justifica a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Nessa trilha: (...)



    Nessa parte o impetrante até incorre em contradição. Ele diz, de um lado, que a fundamentação do acórdão é genérica, mas de outro afirma que não existe um tipo penal específico de estelionato amoroso. Ora, é exatamente a inexistência do tipo específico que demonstra que a fundamentação, válida, não se baseia apenas em elementos abstratos elencados na redação legal, demonstrando a concretude da conduta que a torna mais grave que outros delitos da mesma espécie. 



    Aliás, a defesa aqui também se contradiz ao argumentar com base na ausência de violência ou grave ameaça, com também no fato de o estelionato não corresponder a crime hediondo, porque tais circunstâncias, isoladamente, são meramente abstratas, próprias de todos os delitos da mesma espécie. Por isso, elas só podem justificar uma revogação de prisão preventiva se estiverem aliadas a outros elementos concretos identificados em cada causa particular. Não fosse assim, jamais seria cabível a prisão preventiva relacionada a qualquer crime de estelionato, o que estaria em dissonância com o ordenamento jurídico vigente. 



    Isso já bastaria para manter a medida questionada, valendo notar que o acórdão sequer se baseou em credibilidade da justiça ou sensação de impunidade, ao contrário do que sugere o impetrante à 
fl. 15 (e-STJ). 



    Além do mais, não se pode falar em mera tentativa de adivinhar o futuro. A previsão legal do art. 312, caput, do CPP, que não é apontada pela defesa como inconstitucional, contenta-se obviamente com uma forte probabilidade de acontecimento futuro, baseada em elementos concretos dos autos, não sendo possível falar-se em certeza absoluta, já que ela é incompatível com o que ainda vai acontecer e até mesmo com o entendimento dominante na ciência contemporânea. 



    De todo modo, não custa acrescentar que a prisão também foi corretamente justificada na sua necessidade para a garantia da ordem econômica, em face da menção ao alto montante ilicitamente adquirido pelo paciente em função das suas condutas. Nesse sentido, a propósito, a sentença condenatória fez referência a danos causados que chegaram ao valor aproximado de R$ 700.000,00 (e-STJ, fls. 52 e 53). 



    O impetrante, então, também alega que a sentença condenatória não apresentou fundamentação concreta em torno da necessidade de manutenção da prisão preventiva, prendendo-se exclusivamente ao seu último parágrafo, escrito da seguinte maneira: 



    ‘Por fim, considerando o apenamento e regime inicial de cumprimento atribuído ao sentenciado, somado a permanência dos fundamentos que ensejou na segregação cautelar do mesmo, NEGO-LHE O DIREITO DE MANEJAR EVENTUAIS RECURSOS EM LIBERDADE, [...]’ (e-STJ, fl. 65). 



    Ocorre que a leitura da decisão condenatória de 1º grau deve ser interpretada mediante a sua leitura sistemática, dentro do contexto global no qual ela foi fundamentada, não podendo estar isolada em um único parágrafo. No caso, a longa sentença, redigida em 33 laudas, após passar várias páginas indicando não só a prova da materialidade e autoria, mas também o modus operandi do agente, registrou que: 



    ‘Trazendo para o caso concreto, fica claro que a consumação se operou contra todas as vítimas, visto que o increpado, utilizando do mesmo modus operandi qual seja, encontrar as vítimas por meio de rede social, se apresentar como um homem de negócios, com alto grau de influência entre os juízes, com ótimos cargos públicos, se envolvia com elas amorosamente e, a partir daí, começavam as manipulações com a finalidade obter lucro em cima das vítimas, sendo que durante muito tempo, esse foi o seu meio de vida. [...]’ (eSTJ, fl.52; grifou-se). 



    Assim, ao contrário do que assevera o impetrante, a sentença também apontou elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva. 



    Demais disso, a sentença também fez referência à permanência das razões indicadas no anterior decreto de prisão, valendo ressaltar que essa fundamentação pode ser sucinta, conforme vem entendendo esta Corte: (...) 



    Realmente, em situações que tais, em que não há modificação fática desde a decretação da custódia cautelar, tendo o paciente ficado preso ao longo da tramitação da ação penal em 1º grau, não faz sentido ser posto em liberdade provisória justamente após a prolação da sentença condenatória. Nesse caminho, confira-se: (...)



    Diante do acerto na manutenção da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não conduzem a solução oposta, conforme pacífico entendimento desta Casa: (...)



    De seu turno, considerando que a colocação do paciente em liberdade representaria risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, consoante anteriormente mencionado, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A leitura conjunta dos arts. 282, § 6º, e 319, ambos do CPP, determina que a prisão preventiva seja mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exatamente como ocorre na presente situação, não havendo necessidade de explicação individualizada sobre o descabimento de cada uma delas. 



    Este Tribunal também não tem acolhido a alegação de ofensa à proporcionalidade ou à individualização da pena, diante da eventual possibilidade de futura modificação, quando do julgamento dos recursos, do regime inicial de cumprimento de pena, por não ser possível a realização de uma dosimetria antecipada da pena, muito menos em face da afirmação genérica efetuada pela defesa. Vale aqui o seguinte raciocínio: (...)



    Em consequência da existência de motivos para a decretação da prisão cautelar, não se pode falar em afronta à presunção de inocência. 



    Não custa destacar, para concluir, que ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Esta decisão enfrentou todas as teses do recorrente e, na linha do art. 315, 
§ 2º, IV, do CPP, também apreciou todos os seus argumentos capazes de, em tese, infirmar a solução adotada, não havendo necessidade de resposta a cada afirmação específica, ainda mais em se tratando de inadmissível habeas corpus. 



    Ante o exposto, inexistindo flagrante ilegalidade, não conheço deste habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 14).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, afirmando também que ela seria carente de fundamentação e afrontaria o princípio da presunção de inocência, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se



    “(...) o deferimento do pedido liminar emergencial, a fim de converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas – incluindo a monitoração eletrônica, visto que é crível assegurar ao nacional Márcio José Luiz, o direito de aguardar em liberdade, as análises e julgamentos dos seus recursos defensivos, nos exatos termos da jurisprudência contemporânea dessa Suprema Corte.



    Por fim, a manutenção definitiva da liminar ora pleiteada, por ser essa a decisão mais lídima e de soberana Justiça”.



    6. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante não atende as condições legais que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    8. Além da manifesta deficiência na instrução do pedido (não tendo sido juntados a sentença em que mantida a prisão preventiva e a íntegra do acórdão do Tribunal de origem mantendo o indeferimento do apelo em liberdade), tem-se, na espécie, impetração contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Ademais, a prisão preventiva do paciente na ação penal objeto desta impetração foi examinada e mantida por este Supremo Tribunal em, ao menos, três oportunidades (Habeas Corpus ns. 221.246; 220.476 e 229.231, todos de minha relatoria). Nelas foi assentado que, “nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar” (HC n. 221.243/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe17.11.2022).



    Na última dessas impetrações (Habeas Corpus n. 229.231/MG), cujo objeto era a decisão de negativa da medida liminar requerida no mesmo Habeas Corpus n. 823.123/MG, do Superior Tribunal de Justiça, formulou-se pedido idêntico ao deste habeas corpus. Foi negado seguimento à impetração, reafirmando-se a ausência de ilegalidade na custódia preventiva mantida na sentença condenatória (HC n. 229.231/MG, de minha Relatoria, DJe 21.6.2023. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora